Tribunal: TJBA
Processo: 8023369-61.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8023369-61.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: MICHEL PINHEIRO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS CRIMINAIS, JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE IRECÊ - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado, em que se pleiteia a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sob alegação de excesso de prazo para submissão ao Tribunal do Júri, ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva e suficiência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na tramitação da ação penal e na designação da sessão do Tribunal do Júri configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, apesar das condições pessoais favoráveis alegadas pelo paciente, admitindo-se eventual substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aferição do excesso de prazo na formação da culpa deve observar o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade da causa, a pluralidade de réus, a necessidade de expedição de cartas precatórias e os atos processuais já praticados, sendo inadequada a mera soma aritmética dos prazos legais.

A prolação da sentença de pronúncia demonstra o regular andamento do processo e afasta a alegação de paralisação indevida, inexistindo desídia do juízo quando a dilação processual decorre de circunstâncias justificáveis, inclusive da dificuldade de localização e posterior captura do paciente.

A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente na gravidade concreta da conduta imputada, consubstanciada em diversos disparos de arma de fogo, com resultado morte de uma das vítimas, e no risco à aplicação da lei penal e à garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e paternidade de filho menor, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e demonstrada a necessidade concreta da medida cautelar extrema.

A alegação de ser o paciente pai de menor de 12 anos não autoriza, por si só, a substituição da prisão preventiva por domiciliar ou por medidas cautelares diversas, sendo indispensável prova de que ele é imprescindível e o único responsável pelos cuidados da criança.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando a custódia preventiva se revela necessária para resguardar a ordem pública e assegurar a regularidade da persecução penal, inexistindo fato superveniente apto a afastar os fundamentos da segregação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa exige demonstração de demora injustificada, aferida segundo o princípio da razoabilidade e as peculiaridades concretas do processo. 2. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. 3. Condições pessoais favoráveis e existência de filho menor não afastam a prisão preventiva nem autorizam medidas cautelares substitutivas sem prova da suficiência e adequação dessas medidas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 312, 319, 647 e 648; CADH, arts. 7º, item 6, e 8º, item 2.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 168032/SC, Rel. Min. Celso Limongi (Des. Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, j. 01.06.2010, DJe 21.06.2010; STJ, AgRg no RHC 138.721/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 19.10.2021, DJe 25.10.2021; TJRJ, HC 0061073-02.2022.8.19.0000, Rel. Des. Suely Lopes Magalhães, Oitava Câmara Criminal, j. 14.09.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS

N
º
8023369-61.2026.8.05.0000
, tendo como impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, e como impetrado
JUÍZO
DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
IRECÊ
-
BA
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGA
R A ORDEM
.